Tribunal: TJSP
Processo: 0006917-21.2010.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Usucapião - Determinação judicial de providências – Parte que requer prazo de 30 dias, mas deixa de apresentar manifestação – Sentença de extinção do processo – Necessidade de intimação pessoal, que não foi observada – Artigo 485, § 1o, do CPC – Natureza da causa que impõe a preservação dos atos já praticados – Discussão sobre a retificação de área que deve ser

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Usucapião - Determinação judicial de providências – Parte que requer prazo de 30 dias, mas deixa de apresentar manifestação – Sentença de extinção do processo – Necessidade de intimação pessoal, que não foi observada – Artigo 485, § 1o, do CPC – Natureza da causa que impõe a preservação dos atos já praticados – Discussão sobre a retificação de área que deve ser travada na própria ação de usucapião – Precedentes do STJ -Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006917-21.2010.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
SERGIO LUIS DE CARVALHO (HERDEIRO), são apelados MICHELLE DE
OLIVEIRA NORONHA, ROBERTO NORONHA NETO, ANIBAL DAVOLI
(ESPÓLIO), LINO SPINARDI (ESPÓLIO), ARNALDO SANCHES (ESPÓLIO),
JOÃO FRANCISCO SANCHES ARANTES, JOSÉ EDUARDO SANCHES
ARANTES, LUIS HENRIQUE SANCHES ARANTES, ZULMIRA ARANTES
SANCHES (ESPÓLIO), CONSTANTINO DE GIULI, SILVANA XAVIER DE
OLIVEIRA, ANTONIA ALVINO, ADRIANO RICARDO OLIVEIRA, COSME
TEIXEIRA DE BRITO, MARCIA APARECIDA BORGES DE BRITO,
ADRIANO LUIZ ALVES, VALQUIRIA FARIAS LARANJEIRA ALVES, AGENIR
VENERANDA DAVOLI, EMERLINDA DAVOLI DE GIULI, ANITA DAVOLI,
IRIO, FLORA, IEDA, LUCILENE FARIAS LARANJEIRA e TERCEIROS
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS CITADOS POR EDITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006917-21.2010.8.26.0637 -Voto no 4335
2
1a Vara Cível de Tupã
Apelação n. 0006917-21.2010.8.26.0637
Apelante: SERGIO LUIS DE CARVALHO
Apelados: ANIBAL DAVOLI e outros
Juiz prolator: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto n. 4335
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Usucapião - Determinação
judicial de providências Parte que requer prazo de 30 dias, mas
deixa de apresentar manifestação
Sentença de extinção do
processo
Necessidade de intimação pessoal, que não foi
observada Artigo 485, § 1o, do CPC Natureza da causa que
impõe a preservação dos atos já praticados Discussão sobre a
retificação de área que deve ser travada na própria ação de
usucapião Precedentes do STJ -Sentença anulada - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 366/368, cujo relatório adoto, que julgou extinto o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que, no caso de acréscimo de área, a discussão
deve ocorrer na ação de usucapião, e não em ação de retificação, que as citações
exigem mais tempo para serem concluídas, e que o processo reúne condições de
prosseguimento, pelo que pede seu prosseguimento (fls. 372/381).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados, representados por Curador Especial (fls. 385/389).
Manifestações do Ministério Público (fls. 398/400 e
406/408).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
No caso concreto, ainda na fase de citações da ação de
usucapião, foi determinada a especificação dos confrontantes e da cadeia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006917-21.2010.8.26.0637 -Voto no 4335
3
sucessória, vem como surgiu uma controvérsia sobre haver uma área encravada
no terreno do qual se pretende a usucapião e que se espera ver reunido com
outro, no registro imobiliário. Assim, foi determinada a regularização (fls.
354/356). O autor, então, requereu o prazo de trinta dias para tomar as
providências (fl. 360), o que foi concedido com a advertência de que não seriam
toleradas novas prorrogações (fls. 362/363).
O prazo decorreu sem qualquer manifestação por parte
do autor, e or processo foi extinto (fls. 366/368).
O objetivo da previsão legislativa para a intimação
pessoal é conferir certeza quanto ao conhecimento pela parte da determinação
judicial. Nesse caso, é certo que o autor teve ciência de que deveria ter
providenciado o quanto determinado pelo juiz, já que requereu o prazo de trinta
dias para fazê-lo, o que foi concedido.
Contudo, também é certo que a extinção pelo
abandono do processo deve ser a última alternativa, diante do princípio do
primado da resolução de mérito, pelo que a parte deve ser expressamente
advertida quanto a essa possibilidade. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO
POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor,
procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção
do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia
manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto o
intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. 2. O Tribunal
Regional entendeu que, tendo o juízo singular oportunizado a emenda à inicial,
deferindo prazo de 30 dias para que a CEF informasse o endereço atualizado do
requerido, não teria havido manifestação da recorrente, razão porque correta
estaria a extinção do feito sem julgamento de mérito, não obstante a ausência de
intimação pessoal. 3. Recurso especial provido”. (STJ, REsp 1148785 / RS,
Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
Julgamento 23/11/2010, DJE 02/12/2010).
O mencionado precedente traz hipótese em tudo
semelhante a dos autos: foi concedido o prazo de 30 dias, a parte sabia das
providências a tomar, não o fez, e seguiu-se a extinção. Mesmo assim, o Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que a intimação pessoal é indispensável.
Ao discorrer acerca do assunto, NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:
“Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique
esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a
demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo,
provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta
dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a
intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1.o). É
vedado ao juiz proceder de ofício. Só pode extinguir o processo a requerimento do
réu (STJ 240)” (Código de Processo Civil Comentado. 9a edição, 2006, RT, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006917-21.2010.8.26.0637 -Voto no 4335
4
Paulo, p. 435).
O processo não foi extinto apenas pela questão do
impulso processual. Havia uma divergência em relação à área que constava da
matrícula e do memorial descritivo, o que poderia gerar a necessidade de
abertura de uma nova matrícula. Embora houvesse uma questão de metragem, a
questão não se esgotava nessa matéria. De qualquer sorte, o STJ entende que a
discussão somente deve ser transferida para ação de retificação de área quando
não houver acréscimo, o que parece ser justamente o caso dos autos:
“RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE
IMÓVEL. ART. 213 DA LEI N. 6.015/73. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE
PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei de Registros Públicos busca dar plena
validade, eficácia e segurança aos registros, visando, sobretudo, proteger o
interesse dos legítimos proprietários e de terceiros. 2 Não serve o procedimento de
retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou
aumento de propriedade imobiliária, pois destinado apenas à correção dos
assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do
bem. 3. Recurso especial desprovido” RECURSO ESPECIAL No 1.228.288 - RS
(2011/0003239-6) 3a. Turma - RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA julgado em 03 de março de 2016).
O autor ainda traz um argumento de política
judiciária, ou seja, o de que seria muito mais custoso renovar todos os atos
processuais do que aproveitar os que já foram realizados nestes autos. Assim,
somente deve ser mantida a extinção diante do efetivo desinteresse da parte e da
impossibilidade de continuidade do processo.
Assim, parece-nos que seria mesmo o caso de afastar a
extinção do processo, para permitir a continuidade da discussão e uma solução
de mérito.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para anular a
sentença, e determinar que seja fixado novo prazo na origem para atendimento
das determinações judiciais que visam a continuidade do processo.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora